Tribunal: TJSP
Processo: 1029032-63.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Consórcio
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de declaração – Celebração de acordo entre as partes antes do julgamento do recurso de apelação – Acórdão anulado - Homologação – Aplicação do artigo 932 do CPC vigente – Ação julgada extinta, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC – Recurso acolhido com defeitos infringentes par homologar o acordo entre as partes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295352
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1029032-63.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo,
em que é embargante PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIOS LTDA, é embargado OCIMAR GRILLI DOS SANTOS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:Homologaram
a
desistência recursal e o acordo entabulado entre as
partes e julgaram extinto o processo. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029032-63.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo
Voto no 41301 - E/D/O/V/S
VOTO No.: 41301
EDEC.No.: 1029032-63.2019.8.26.0100/50000
COMARCA.: SÃO PAULO 8a VARA CÍVEL
EBTE. : PORTO SEGURO ADMINSTRDORA DE CONSÓRCIOS LTDA
EBDA. : OCIMAR GRILLI DOS SANTOS JG
Embargos de declaração Celebração de acordo entre as partes
antes do julgamento do recurso de apelação Acórdão anulado -
Homologação Aplicação do artigo 932 do CPC vigente Ação
julgada extinta, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
III, do CPC Recurso acolhido com defeitos infringentes par
homologar o acordo entre as partes.
Trata-se de embargos de declaração tirados
contra o Acórdão de fls. 212/217 que, por votação
unânime, deu provimento ao recurso da embargada.
Sustenta a embargante, em síntese, que a
decisão embargada contém omissão tendo em vista que foi
entabulado acordo entre as partes, que inclusive já foi
cumprido e que foi protocolizado antes do julgamento do
recurso.
Pede
seja
os
embargos
com
efeitos
infringentes(fls. 1/3).
Recurso tempestivo e não respondido.

É O RELATÓRIO.
O recurso merece acolhimento, tendo em
vista a ocorrência de erro.
Com efeito, razão assiste a embargante
quando afirma que protocolizou a petição de acordo
entabulado entre as partes antes do julgamento do recurso
de apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029032-63.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo
Voto no 41301 - E/D/O/V/S
A petição de fls. 210/211 acabou passando
despercebida prosseguindo-se no julgamento do apelo.
Assim, é o caso de acolher os embargos com
efeitos infringentes e anular o Acórdão de fls. 212/217.
Em vista da petição de fls. 210/211,
verifica-se que as partes realizaram composição amigável
quanto ao objeto da presente demanda.
Diante disto e atento ao disposto no
artigo 932 do novo CPC, homologa-se a desistência
recursal e o acordo entabulado entre as partes para que
produza seus regulares efeitos e julga-se extinto o
processo, com resolução do mérito, nos termos do art.
487, inciso III, do Código de Processo Civil.
IRINEU FAVA
Relator